Tribunal: TJMT
Processo: 0002404-19.2016.8.11.0022
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002404-19.2016.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[FABRICIO JOSE RIBEIRO - CPF: 819.094.541-68 (APELADO), WESLEY HENRIQUE DE OLIVEIRA SOUSA - CPF: 028.819.891-36 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/2841-06 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – DANOS MORAIS – TÍTULOS DE CRÉDITO BANCÁRIO – NÃO COMPROVADO – DÍVIDA INEXISTENTE -
DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES –
ÔNUS DA PROVA – ART. 373, II, DO CPC -
DANO MORAL - CONFIGURADO –– PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – VALOR CONSIDERADO RAZOÁVEL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O
ônus de
provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor é do réu.

O
dano moral advém do próprio fato, a responsabilidade resulta do agente causador, dispensando a comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias do fato (STJ
AgRg no Ag 1365711/RS)
.

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO DO BRASIL S/A,
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT, que nos autos da Ação de Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Morais (nº.2404-19.2016.811.0022 – Código: 58860), ajuizada por
FABRICIO JOSE RIBEIRO
, julgou parcialmente procedente o pedido da inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, com fulcro do art.487, inciso I, do Código de Processo Civil para: a) Declarar inexistente o débito discutido nos autos, referente aos contratos de 11.08.2009 – valor R$ 26.578,00; (ii) contrato de 20.08.2009 – valor R$ 29.180,00; (iii) contrato de 31.08.2009 – valor R$ 31.679,00; e b) condenar o Banco do Brasil a indenizar o autor Fabricio Jose Ribeiro no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais experimentados, com fulcro no art.14, “caput”, da Lei 8.078/91, valor a ser acrescido de juros de mora, calculados à taxa de 1% (um por cento) ao mês, contados da data do evento danoso, nos termo da Súmula nº 54 do STJ e artigo 398 do Código Civil, e corrigidos monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir da data desta sentença (Súmula 362 do STJ) até o efetivo pagamento. Condenou a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais e aos honorários sucumbenciais, que fixou no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art.85, §2º, do CPC.

O banco apelante alega regularidade do contrato existente entre as partes,
legitimidade de contratação, a regularidade do débito, a inexistência de ato ilícito praticado, por conseguinte, improcedência do dano moral. Aduz
que
o arbitramento do quantum

indenizatório foi excessivo e não estabelecido com base em parâmetros razoáveis.

Requer a reforma
da sentença singular para julgar a ação totalmente improcedente, condenando a parte apela aos ônus sucumbenciais.
Alternativamente, que sejam os valores arbitrados na r. sentença diminuídos a fim de adequar a quantia da condenação a realidade, sem causar empobrecimento de um lado e enriquecimento sem causa do outro.

Contrarrazões (Num. 33325498).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O direito pleiteado resultou da descoberta pela parte autora, de dívida supostamente contraída referente aos contratos
de 11.08.2009 – valor R$ 26.578,00; (ii) contrato de 20.08.2009 – valor R$ 29.180,00; (iii) contrato de 31.08.2009 – valor R$ 31.679,00
,
em agência do banco requerido, na cidade de Pedra Presta/MT.
O autor apelado impetrou ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c indenização por Danos Morais. O juízo singular decidiu pela parcial procedência do feito, conforme extrato (Num. 33325490– pág. 02):

“Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da inicial, extinguindo o processo COM RESOLUCAO DE MERITO, com fulcro do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, nos seguintes termos: a) DECLARO inexistente

o débito discutido nos autos, referente aos contratos de 11.08.2009 —valor

R$ 26.578,00; (ii) contrato de 20.08.2009 —valor R$ 29.180,00; (iii) contrato de 31.08.2009 —valor R$ 31 .679,00; e b) CONDENO o BANCO DO BRASIL

a indenizar o autor FABRICIO JOSE RIBEIRO no montante de 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais experimentado, com fulcro no art. 14, "caput", da Lei 8.078/91, valor a ser acrescido de juros de mora, calculados a taxa de 1% (um por cento) ao mês, contados da data do evento danoso, nos termos da Sumula n° 54 do STJ e artigo 398 do Código Civil, e corrigidos monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir da data desta sentença (sumula 362 do STJ) até o efetivo pagamento. Condeno a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, e ao os honorários sucumbenciais, os quais fixo no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2°, do CPC”.

O Banco Apelante não se conforma com o
decisum.
Alega a instituição bancária, regularidade do contrato existente entre as partes,
legitimidade de contratação, a regularidade do débito, a inexistência de ato ilícito praticado, por conseguinte, improcedência do dano moral.

A relação jurídica exposta nos autos está sujeita ao regime do Código de Defesa do Consumidor, pois estão caracterizadas as figuras do consumidor e do fornecedor, personagens capitulados nos artigos 2º e 3º, da Lei Protetiva.

O
art. 14 do CDC assim estabelece:

Art. 14
- O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3º - O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I – (...);

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

O fornecedor de serviços, nos termos do art. 14, § 3º, do CDC, só não será responsabilizado por eventuais prejuízos causados ao consumidor quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste e que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros.

O banco apelante afirma que o autor apelado não comprovou haver sofrido os danos dos quais reclama reparação (Num. 33325492 – pág. 05).
A efetiva contratação de negócio jurídico aludido pelo banco requerido, ora apelante, qual seja, a celebração de operações 242303200 – BB GIRO EMPRESA FLEX, 242303132 – BBGIRO FAT/CONTA PROPRIA e 2033023 – DESCONTO DE CHEQUES, instrumentos contratuais mencionados em sede de apelação (Num. 33325492 – pág. 03), tem sua ocorrência negada pelo consumidor (Num. 33294496 – pág. 03; Num. 33325498 – pág. 03). Assim,
a lide versa sobre negativa de relação contratual.

Saliente-se que, nos termos do art. 6, VIII, do Código de Defesa do Consumidor,
a incumbência de comprovar a origem do débito e o inadimplemento noticiado, imputa-se à instituição bancária requerida, como determinou o juízo singular (Num. 33324989 – Pág.3, Num.33324994 – Pág.1). No entanto,
não juntou qualquer documento hábil que viesse a comprovar a ação do autor em obrigar-se.

O juízo singular também observou que o banco requerido não demonstrou a regularidade do procedimento adotado, não juntou qualquer documento com a sua defesa e ainda afirmou não pretender produzir mais provas para justificar a legalidade do ato jurídico (Num. 33325490 – pág. 02).

Nesse contexto, vale salientar que
o transporte para os ombros do consumidor, sem maiores digressões, da responsabilidade por vícios ou defeitos na prestação de serviços se configura inapropriado, tendo em vista que o usuário não pode ser lesado por responsabilidade de terceiros.

Na verdade, o que se percebe é que o banco apelante não se desincumbiu de seu ônus, qual seja, provar de forma cabal fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC.

Assim, a
falha na prestação do serviço, configurou-se em ato ilícito.

Configurado o dano, resta o dever de indenizar.
O dano moral decorrente é aquele causado a outrem, objetivado na dor, mágoa e tristezas infligidas injustamente, com reflexo perante a sociedade, conforme prescreve o art. 5º, X, da CF:

Art. 5º (...)

X – são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação;

A instituição bancária apelante, portanto, deve responder pelo dano moral que causou. O fato gerou dor, sofrimento e vexame.
O c. STJ já pacificou
que o dano moral advém do próprio fato, a responsabilidade resulta do agente causador, dispensando a comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias do fato (STJ
AgRg no Ag 1365711/RS)
.

A fixação do valor da compensação por danos morais necessita ser informada por critérios de proporcionalidade e razoabilidade. Deve-se observar as condições econômicas das partes envolvidas bem como a natureza e a extensão do dano, de forma a produzir, de um lado o desestímulo, e por outro, a correção dos desconfortos causados, pois toda e qualquer lesão que
desassossega a ordem social e individual e quebra a tranquilidade que deve reinar entre as pessoas, implica no dever de corrigir ou remediar
.

Este e. Tribunal já decidiu que o valor arbitrado a título de danos morais deve revestir-se de razoabilidade e levar em conta tanto a capacidade econômica do ofensor quanto as condições do ofendido (TJ MT Ap 101995/2017).

O c. STJ, em relação ao
quantum
indenizatório por danos morais, assentou como pacífico que o seu valor, estabelecido pelas instâncias ordinárias, poderá ser revisto nas hipóteses em que a condenação se afigurar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade (AgRg no REsp 888096/SE).

Assim, cotejados os elementos e situações semelhantes, o montante indenizatório arbitrado pelo juízo singular, para a compensação pelos danos decorrentes dos atos de responsabilidade do banco apelante, não destoa dos precedentes análogos deste e. Tribunal, não reclamando qualquer alteração.

Diante do exposto, escorreita a sentença singular, razão pela qual, mantenho inalterado o
decisum
em todos os seus termos
.
Em conformidade com o art. 85, § 11º do CPC, m
ajoro os honorários determinados pelo juízo
a quo
para 15% (quinze por cento).

Com estas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como Voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020